Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Civil. Processual Civil. Massa falida. Representação.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de exceção de pré-executividade interposta por sócio de massa falida por considerar que esta deve ser representada pelo síndico ou administrador.
II. Questão em discussão
2. Saber se os sócios podem apresentar exceção de pré-executividade em nome da massa falida.
III. Razões de decidir
3. A massa falida deve ser representada pelo administrador judicial, nos termos do art. 75, IV, CPC, e, em execuções individuais, a lei confere exclusivamente ao síndico ou administrador judicial a representação em Juízo.
4. É certo que a decretação da falência não extingue automaticamente a personalidade jurídica da falida, que também preserva sua capacidade processual, podendo figurar como assistente nas ações em que a massa falida seja parte ou interessada, todavia, a figuração como assistente difere substancialmente do caso em análise onde, como diz a decisão recorrida, "[...] A executada também não figura como assistente ou litisconsorte. É a própria executada[...]".
5. Pode suceder, v.g., que a apresentação de exceção ou embargos, uma vez rejeitados, termine por impor ônus à massa falida com a condenação em sucumbência, daí que a atuação dos sócios é admitida apenas nos casos de assistência ou como coadjuvante processual, ou mesmo para denunciar a omissão do síndico ou administrador.
IV. Dispositivo
6.- Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 75, IV, CPC.